Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704168-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME AGRAVADO: CRISS COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA – ME (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos da execução de título extrajudicial 0707638-44.2018.8.07.0001 movida por CRISS COMERCIAL LTDA (exequente), deferido o pedido de penhora de ativos do executado, ora agravante. Esta a decisão agravada: “Em atenção ao pedido de bloqueio de ativos financeiros junto às empresas elencadas em ID72297189, com fundamento no art. 835, inc. I, do CPC, defiro a penhora de dos ativos (sic) do executado - Willyan Eletro e Utilidade Ltda ME, CNPJ 08.306.465/0001-87. Oficiem-se às empresas elencadas em ID72297189, não englobadas pelo sistema BacenJud 2.0, para que informem a existência de valores existentes em nome do executado Willyan Eletro e Utilidade Ltda ME, CNPJ 08.306.465/0001-87 e, em havendo, para que depositem em juízo valores existentes em conta judicial vinculada aos presentes autos, observado o limite do saldo devedor - R$ 19.126,50 (ID72299753). Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação. Confiro força de ofício à presente decisão para envio às empresas indicadas.” – ID 72316706 do processo originário. Opostos embargos de declaração pelo executado WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME, ora agravante, com os seguintes pedidos: a) reconhecimento de cerceamento de defesa em razão de não publicação da decisão agravada e nulidade de todos os atos posteriores; b) saneamento de omissão no tocante a porcentagem de bloqueio sobre os ativos financeiros; c) saneamento do erro material do valor limite para penhora, que na decisão divergia do apresentado pela exequente em demonstrativo de débito (ID 80948365 do processo originário). Esta a decisão proferida em sede dos embargos de declaração: “Trata-se de embargos de declaração de ID80948365 opostos pela parte executada contra a decisão de ID72316706. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. A decisão vergastada foi clara ao afirmar que a intimação e, portanto, eventual publicação, deveria ocorrer com informação de penhora de crédito em nome do executado. Não houve nos autos qualquer comprovante de penhora, razão pela qual não houve prejuízo da não intimação da parte ré, até o presente momento, a fim de impugnar a penhora. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Sem prejuízo, manifeste-se o credor acerca da petição de id. 78181424 e seguintes.” – ID 80960603, p. 1. do processo originário. Nas razões recursais (ID 23185569), WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME, ora agravante, repisa os argumentos lançados em embargos de declaração e alega, preliminarmente, cerceamento de defesa porque não publicada a decisão ora recorrida, o que lhe significou impedimento ao exercício do “direito ao contraditório e a ampla defesa, visto que não pôde interpor embargos de declaração em face das claras omissões da decisão, tampouco recurso de agravo de instrumento”. Requer “seja declarada a nulidade de todos os atos processuais ocorridos após a decisão interlocutória de Id. no 72316706” (ID 23185569, p. 6). Aduz que “a r. decisão recorrida proferida incorreu em omissão, haja vista que deixou de apontar expressamente qual seria a porcentagem do bloqueio sob (sic) os ativos financeiros do Agravante decisão recorrida” (ID 23185569, p. 8). Sustenta “erro material na d. decisão recorrida, motivo pelo qual faz-se necessário o recebimento e acolhimento do presente recurso, a fim de corrigir o erro apontado para que passe a constar o valor atualizado da causa, qual seja, R$ 16.877,03 (dezesseis mil oitocentos e setenta e sete reais e três centavos)” (ID 23185569, p. 10). Argumenta que estão satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo: “( ) In casu, todos os requisitos se encontram presentes, uma vez que a vasta documentação juntada demonstra, por meio de prova inequívoca, que (i) há nulidade processual diante da ausência de publicação da decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros do Agravante; (ii) restou comprovado a presença de omissão quanto a porcentagem a ser penhorada (iii) é evidente a existência de erro material quanto ao valor atualizado do débito. Além disso, também encontra-se presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que com o prosseguimento do processo poderá ocorrer a constrição de bens do Agravante em valor superior ao efetivamente devido, fato que poderá causar grande abalo em sua atividade empresária, vez que sua própria subsistência estará prejudicada” – ID 23185569, pp. 10-11. Requer, ao final: “( ) (a) Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, incluindo-se, em seguida, o agravo em pauta de julgamento; (b) Seja concedido o efeito suspensivo nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; (c) Preliminarmente, seja a decisão agravada reformada para que se reconheça a ausência de publicação da decisão de Id. no 72316706 e, por consequência, seja declarada a nulidade de todos os atos processuais ocorridos após a decisão interlocutória de Id. no 72316706. (d) No mérito, que seja reformada a decisão interlocutória para que se determine a reforma da decisão recorrida para que conste expressamente a porcentagem sob a qual o bloqueio dos ativos financeiros deve ocorrer e a fim de corrigir o erro apontado para que passe a constar o valor atualizado da causa, qual seja, R$ 16.877,03 (dezesseis mil oitocentos e setenta e sete reais e três centavos) na r. decisão. ( )” – ID 23185569, pp. 11-12. Preparo recolhido nos IDs 23185570-71. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, deferida a penhora de ativos do executado/agravante, ID 72316706 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito que se evidencia no tocante ao erro material no valor determinado para penhora e risco de dano na hipótese de efetivação da medida constritiva em patamar superior ao devido. Na origem, CRISS COMERCIAL LTDA (agravada), em execução de título extrajudicial 0707638-44.2018.8.07.0001, após diversas diligências infrutíferas, requereu penhora de valores em empresas de intermediação de recebimentos que não constam no sistema BACENJUD (ID 72297189), bem como apresentou demonstrativo de débito atualizado (ID 72299753), no qual consta o valor total de 16.877,03 (dezesseis mil oitocentos e setenta e sete reais e três centavos). Como dito, pela decisão ora agravada, deferida a penhora requerida pela agravada/exequente CRISS COMERCIAL LTDA, determinada a intimação do executado WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME em caso de efetivação da medida constritiva (ID 72316706 do processo originário): “Em atenção ao pedido de bloqueio de ativos financeiros junto às empresas elencadas em ID72297189, com fundamento no art. 835, inc. I, do CPC, defiro a penhora de dos ativos (sic) do executado - Willyan Eletro e Utilidade Ltda ME, CNPJ 08.306.465/0001-87. Oficiem-se às empresas elencadas em ID72297189, não englobadas pelo sistema BacenJud 2.0, para que informem a existência de valores existentes em nome do executado Willyan Eletro e Utilidade Ltda ME, CNPJ 08.306.465/0001-87 e, em havendo, para que depositem em juízo valores existentes em conta judicial vinculada aos presentes autos, observado o limite do saldo devedor - R$ 19.126,50 (ID72299753). Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação. Confiro força de ofício à presente decisão para envio às empresas indicadas.” – ID 72316706 do processo originário. De se ver que, em sede da decisão proferida em relação aos embargos de declaração, bem definido na origem o seguinte: “( ) A decisão vergastada foi clara ao afirmar que a intimação e, portanto, eventual publicação, deveria ocorrer com informação de penhora de crédito em nome do executado. Não houve nos autos qualquer comprovante de penhora, razão pela qual não houve prejuízo da não intimação da parte ré, até o presente momento, a fim de impugnar a penhora. ( ).” – ID 80960603, p. 1. do processo originário – decisão que conheceu e rejeitou os embargos declaratórios. Consulta aos expedientes da primeira instância efetivamente define que o executado/agravante não foi intimado da decisão recorrida. No entanto, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, já que o próprio Código de Processo Civil define que indisponibilidade de ativos financeiros é providência tomada sem prévia ciência do executado, a fim de garantir sua efetividade: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Além disso, e como definido tanto na decisão recorrida quanto na decisão integrativa, foi determinada a intimação da parte executada para, querendo, apresentar impugnação caso penhora fosse levada a efeito. Ou seja nenhum prejuízo à defesa pode ser reconhecido. Além disto, segundo consulta aos autos originários, não efetivado qualquer bloqueio. No tocante à alegada omissão da decisão quanto a porcentagem do bloqueio de ativos financeiros, restou definido na decisão recorrida que a penhora seria realizada sobre o valor da dívida: “Em atenção ao pedido de bloqueio de ativos financeiros junto às empresas elencadas em ID72297189, com fundamento no art. 835, inc. I, do CPC, defiro a penhora de dos ativos (sic) do executado - Willyan Eletro e Utilidade Ltda ME, CNPJ 08.306.465/0001-87. Oficiem-se às empresas elencadas em ID72297189, não englobadas pelo sistema BacenJud 2.0, para que informem a existência de valores existentes em nome do executado Willyan Eletro e Utilidade Ltda ME, CNPJ 08.306.465/0001-87 e, em havendo, para que depositem em juízo valores existentes em conta judicial vinculada aos presentes autos, observado o limite do saldo devedor - R$ 19.126,50 (ID72299753). Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação. Confiro força de ofício à presente decisão para envio às empresas indicadas.” – ID 72316706 do processo originário. Como se vê, determinação de bloqueio de ativos financeiros do executado/agravante que teve por base o valor atualizado da dívida apresentado pela exequente/agravada CRISS COMERCIAL LTDA, reconhecido que a pretensão do recorrente significava rediscussão incabível em sede de embargos de declaração: “( ) Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios.” – ID 80960603, p. 1. do processo originário. Já quanto ao limite da penhora, alguma probabilidade do direito assiste à recorrente: o valor limite para bloqueio de ativos financeiros constante na decisão recorrida de ID 72316706 do processo originário (R$ 19.126,50 – dezenove mil cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos) não corresponde ao valor atualizado da dívida apresentado pela exequente CRISS COMERCIAL LTDA no demonstrativo de débito de ID72299753. Segundo a própria exequente/agravada, o saldo devedor totaliza R$ 16.877,03 (dezesseis mil oitocentos e setenta e sete reais e três centavos), nos termos do demonstrativo de débito juntado no ID 72299753. Perigo de dano grave consistente na determinação de bloqueio de ativos em valor superior ao que definido pela exequente. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se. Venham as informações, em especial, quanto a eventual alteração do valor limite para bloqueio dos ativos financeiros do executado. Intime-se o agravante WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME. Intime-se a agravada CRISS COMERCIAL LTDA para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora